Tribunal: TJES
Processo: 5011677-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011677-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAYTON VIANA LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva de
instituição financeira pela manutenção do nome de consumidor em cadastros restritivos
após a quitação do débito. O pedido principal abrange a exclusão da condenação por danos
morais, a redução do valor arbitrado ou a reforma dos critérios de incidência de juros e
correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção do nome do devedor em
cadastros de inadimplentes por 323 dias após o pagamento integral configura dano moral
indenizável; (ii) estabelecer a taxa de juros e o índice de correção monetária aplicáveis em
face da vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na
prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.

2. Incumbe ao credor o ônus de providenciar a baixa da negativação no prazo de cinco dias
úteis após a quitação da dívida, consoante a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A permanência do registro desabonador por 323 dias após o pagamento extrapola o
prazo razoável e viola a boa-fé objetiva que rege os contratos, nos termos do art. 422 do
Código Civil.

4. A manutenção indevida do nome do devedor em cadastros de inadimplentes caracteriza
dano moral in re ipsa, o qual prescinde de comprovação de sofrimento psíquico específico
por decorrer da violação de direito da personalidade.

5. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando a capacidade econômica da instituição financeira e o tempo de restrição.

6. Os juros moratórios incidem a partir da citação quando a responsabilidade civil decorre
de relação contratual, conforme o art. 405 do Código Civil.

7. A taxa dos juros legais corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, nos moldes do art. 406

do Código Civil.

8. A Lei n. 14.905/2024 possui natureza processual, o que impõe a aplicação imediata aos
processos em curso para balizar o cálculo dos encargos condizentes com o período de sua
vigência.

9. A utilização exclusiva da taxa Selic veda a cumulação com outros índices de correção
para evitar o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A manutenção do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito por prazo
superior a cinco dias úteis após a quitação do débito enseja dano moral presumido. 2. As
condenações judiciais devem observar a incidência da taxa Selic como índice exclusivo de
juros e correção monetária, nos termos da Lei n. 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts. 405, 406 e 422; Lei Federal n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 83; STJ,
Súmula 7; STJ, Súmula 362; STJ, AREsp n. 2.748.389/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 9/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (id
18403181
) pugnando pela reforma da sentença (id
18403179
) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na “ação de procedimento comum cível”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida da restrição creditícia por trezentos e vinte e três dias após a quitação integral da dívida, extrapolando o prazo razoável de cinco dias úteis estabelecido pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id
18403181
), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) agiu no exercício regular de direito ao efetuar o bloqueio do cartão e a inscrição original, decorrente de inadimplemento confessado; (ii) inexiste ato ilícito ou falha sistêmica, uma vez que a instituição possui autonomia para análise de risco de crédito e procedeu à baixa da restrição; (iii) não restou comprovado o efetivo abalo moral sofrido pelo autor, tratando-se a situação de mero aborrecimento cotidiano; (iv) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser minorado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, devendo ser aplicada a taxa Selic conforme os parâmetros da Lei n.º 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id
18403385
) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a manutenção prolongada da negativação configura dano moral in re ipsa e que os argumentos sobre prazos operacionais constituem inovação recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.5011677-41.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CLAYTON VIANA LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito após o pagamento do débito, fixando indenização por danos morais e estabelecendo os consectários legais da condenação.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece diretrizes rígidas quanto ao dever de informação e à responsabilidade civil nas relações de consumo.

Consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

No que tange especificamente à exclusão de registros em cadastros restritivos após o pagamento, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 548, impõe ao credor o ônus de providenciar a baixa da negativação no prazo exíguo de cinco dias úteis após a quitação.

Nesse sentido, em situação análoga à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte entendimento, cuja ementa transcreve-se por sua extrema pertinência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma clara e fundamentada, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, consignando expressamente que a inscrição preexistente fora excluída antes da efetivação do apontamento objeto da lide.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato ilícito, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo (Súmula 83/STJ).

4. Rever o entendimento do Tribunal a quo acerca da existência do dano, do nexo causal e da cronologia das negativações (para fins de incidência da Súmula 385/STJ) demandaria o reexame de fatos e provas, medida vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.748.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática dos dispositivos protetivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, reconhecendo que a inércia do credor em atualizar os dados cadastrais atinge diretamente a credibilidade do indivíduo perante o mercado de consumo.

O dano moral advém da própria violação do direito da personalidade, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, conforme a teoria do dano presumido.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que restou sobejamente comprovada a falha na prestação do serviço.

Extrai-se do caderno processual que, embora o débito tenha sido integralmente quitado, o Apelante manteve o nome do Apelado nos cadastros de inadimplentes por 323 (trezentos e vinte e três) dias, procedendo à exclusão somente após a citação nesta demanda judicial.

Tal conduta extrapola manifestamente qualquer noção de prazo razoável ou erro sistêmico tolerável, violando frontalmente a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Em relação ao quantum indenizatório, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo de piso atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o longo período da restrição indevida e a capacidade econômica da instituição financeira, possuindo natureza tanto compensatória quanto pedagógica.

Por outro turno, no que tange aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante.

Por tratar-se de responsabilidade civil fundamentada em relação contratual pré-existente entre as partes, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, não havendo fundamento jurídico para a transmutação da natureza da relação para extracontratual meramente em função da espécie de dano perquirido.

Ademais, importa consignar que, com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou sensivelmente o art. 406 do Código Civil, a taxa dos juros legais passou a corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

Tratando-se de norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, devendo balizar o cálculo dos encargos condenatórios a partir de sua vigência.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para ajustar os critérios de atualização da condenação.

A indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e acrescida de juros de mora desde a citação.

Para fins de cálculo, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a título de juros e correção monetária, em estrita observância à Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, tão somente para determinar que a condenação seja atualizada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Lei nº 14.905/2024, fluindo os juros a partir da citação judicial, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.